Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O fato de o genro não ter conseguido se dedicar inteiramente à cerimônia de despedida da sogra falecida, devido à necessidade de providenciar a complementação dos serviços funerários, não tem potencialidade para afetar direitos da personalidade e, por conseguinte, lastrear condenação por dano moral
II. Recurso desprovido.